Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716278-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS JONATHAS MARQUES DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para suspender os descontos de parcelas de empréstimos em sua conta. Alega, em síntese, que: 1) nos contratos de adesão não há espaço para a negociação das cláusulas contratuais pela parte contratante, sendo que a aplicação dos princípios clássicos do direito contratual deve ser mitigada quando se trata de relação de consumo; 2) é possível a suspensão do débito automático em conta salário para preservação da dignidade do devedor e do seu mínimo existencial. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão do débito em conta das parcelas do empréstimo relativo à Cédula de Crédito Bancário anexa, sob pena de multa diária, ou a limitação dos juros da operação a 1% ao mês (12% a.a.). Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) A cláusula contratual que autoriza o débito em conta para pagamento de obrigações contratuais é uma prática comum em contratos de adesão, especialmente em contratos de financiamento e empréstimos bancários. Esta cláusula permite que o credor debite automaticamente da conta do devedor os valores correspondentes às parcelas devidas, garantindo maior segurança no recebimento dos pagamentos. No entanto, a validade e a eficácia desta cláusula têm sido objeto de debates jurídicos, principalmente no que diz respeito à possibilidade de revogação unilateral pelo consumidor, com fundamento na resolução do Banco Central no 4790/2020. A questão central é se o consumidor, ao aderir a um contrato contendo uma cláusula de débito em conta, pode posteriormente revogar essa autorização de forma unilateral, sem o consentimento do credor. A revogação unilateral de uma cláusula contratual que autoriza o débito em conta para pagamento de obrigações contratuais não encontra amparo nos princípios clássicos do direito contratual. Primeiramente, a autonomia da vontade implica que as partes, ao celebrarem um contrato, manifestam livremente sua concordância com todas as cláusulas, incluindo a autorização de débito em conta. Assim, a revogação unilateral desta cláusula violaria o princípio da pacta sunt servanda, que determina que os contratos devem ser cumpridos tal como acordados. Além disso, a possibilidade de revogação unilateral poderia gerar insegurança jurídica e instabilidade nas relações contratuais. O credor, ao aceitar a cláusula de débito em conta, confia na garantia de recebimento dos pagamentos de forma automática e pontual. A revogação unilateral comprometeria essa garantia, aumentando o risco de inadimplência e, consequentemente, os custos das operações de crédito, que poderiam ser repassados aos consumidores em geral. (...)” Ocorre que, de acordo com o Tema Repetitivo 1085/STJ, o consumidor tem a possibilidade de cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” E, no caso, o agravante narra na inicial que, desde o primeiro empréstimo feito em dezembro/2022 (Cédula n° 19092378, no valor de R$ 14.000,00), o BRB vem procedendo ao débito em conta do valor da parcela (ID 233577247 do processo referência). Sendo assim, embora haja autorização de débito na Cláusula Décima Quarta do contrato, consta dos autos que o agravante requereu o cancelamento dessa autorização via whatsapp, relatando inclusive sua dificuldade de formalizar o pedido junto ao gerente da sua agência (ID 233574389 e 233574376 do processo originário). Esse cancelamento, todavia, não exime a parte devedora do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico; caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. (...)” (Acórdão 1956152, 0735825-86.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) “(...) 1. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: ‘Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos’. 2. Com o cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes. (...)” (Acórdão 1956095, 0726872-36.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que o desconto da referida parcela (atualmente em R$ 2.265,10) compromete aproximadamente 50% dos seus rendimentos líquidos depositados em conta (ID 233574382 do processo originário). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB que se abstenha de proceder ao desconto “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”, na conta do agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator